Tribunal: TJSP
Processo: 1515403-96.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza pública/Coleta de lixo. Exercícios de 2008 e 2016. Decisão que declarou nulidade das certidões por não indicarem o fundamento legal das obrigações e por inconstitucionalidade das taxas. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Prescrição dos créditos de 2008 por ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza pública/Coleta de lixo. Exercícios de 2008 e 2016. Decisão que declarou nulidade das certidões por não indicarem o fundamento legal das obrigações e por inconstitucionalidade das taxas. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Prescrição dos créditos de 2008 por ajuizamento intempestivo. Possibilidade, contudo, de prosseguimento quanto ao IPTU de 2016, facultando-se a substituição das CDAs, nos termos do art. 2o, § 8o da LEF. Recurso parcialmente provido.